Tribunal: TJDFT
Processo: 0004272-27.2017.8.07.0016
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. FUNDADO TEMOR À TRANQUILIDADE PSÍQUICA OU MORAL DA VÍTIMA. NÃO DEMONSTRADO. PALAVRAS ABSTRATAS. FOTOS DA VÍTIMA. PROVAS INIDÔNEAS. ATIPICIDADE RECONHECIDA. ABSOLVIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O delito de ameaça é crime formal e de perigo, ou seja, deve haver a promessa de se causar à vítima um mal injusto, sério e grave. A vítima, por sua vez, deve se sentir atemorizada, insegura com a possibilidade do agente abalar sua liberdade psíquica e sua paz de espírito, o que, com efeito, não se pode extrair de frases lacônicas e genéricas.
2. In casu, um bilhete contendo palavras abstratas e três fotos da vítima não são provas idôneas para caracterizar as elementares do tipo ou suficientes para incutir fundado temor à tranquilidade psíquica ou moral da vítima.
3. Recurso conhecido e provido.